Tribunal: TJPA
Processo: 0815526-07.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815526-07.2023.8.14.0000

PACIENTE: DHEIBSON COSTA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PARECER MINISTERIAL PELA ABSOLVIÇÃO DO COACTO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO ÓRGÃO DECISÓRIO. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal” (AgRg no HC n. 658.317/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 30/6/2021), como se deu na espécie.

2. Em complemento, não descabe ressair que a jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça se encaminha no sentido da “permissividade de se negar ao acusado o direito de recorrer solto da sentença condenatória, se presentes os motivos para a segregação preventiva, ainda que o réu tenha permanecido solto durante a persecução penal” (AgRg no RHC n. 154.534/CE, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, , DJe de 15/2/2022).

3.
In casu
, a custódia do paciente apenas foi revogada nos autos subjacentes porque a aplicação da lei penal e preservação da integridade das vítimas já estava garantida pela prisão do coacto determinada na Ação Penal de Competência do Tribunal do Júri n. 0800496-05.2023.8.14.0105; no entanto, com a superveniência da revogação da referida cautelar em 04 de setembro de 2023 – antes, portanto, do édito condenatório objurgado -, a negativa do direito de recorrer em liberdade se justifica porquanto os fundamentos inicialmente empregados para revogar a custódia preventiva do paciente nos autos originários foram superados diante do novo cenário fático-processual vigente à época da prolação da sentença condenatória.

4. Além disso, embora seja de fundamental importância para o processamento do feito, “a circunstância de o Ministério Público requerer a absolvição do acusado, seja como
custos legis
, em alegações finais ou em contrarrazões recursais, não vincula o Órgão Julgador, cujo mister jurisdicional funda-se no princípio do livre convencimento motivado, conforme interpretação sistemática dos arts. 155, caput, e 385, ambos do Código de Processo Penal.” (AgRg no HC n. 828.538/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 25/8/2023).

5. Por derradeiro, as condições pessoais favoráveis do paciente, isoladamente consideradas, são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, máxime quando presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, como na hipótese retratada nos autos, nos termos da Súmula nº 08/TJPA e do entendimento do STJ (AgRg no RHC 160.901/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022).

6. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 05/12/2023 a 07/12/2023
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 07 de dezembro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
DHEIBSON COSTA DE SOUZA
em decorrência de ato coator proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará nos autos da ação penal n. 0800516-93.2023.8.14.0105. Na origem, o paciente foi condenado pela prática do crime encartado no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, na forma do art. 70, todos do Código Penal, tendo sido negado ao coacto o direito de recorrer em liberdade, mesmo diante de prévia decisão revogatória da custódia proferida no curso da tramitação processual.

Em razões de direito, o impetrante aduz razões fáticas e jurídicas, apontando a existência de constrangimento ilegal decorrente do ato judicial impugnado sob o argumento de inidoneidade da fundamentação do decreto constritivo, por malferimento ao postulado do princípio do estado de inocência, requerendo, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem a fim de que o coacto aguarde solto o processamento do recurso defensivo, máxime considerando a favorabilidade de seus predicados pessoais favoráveis e o fato de o r. Ministério Público de 1º Grau ter opinado pela absolvição do paciente.

A liminar foi indeferida em virtude ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 16363386.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 16481267).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 16515257).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, destaco ser indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste passo, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de que foi negado ao coacto o direito de recorrer em liberdade em sentença condenatória. Alega-se, ainda, que a segregação preventiva foi decretada com base em fundamentação inidônea, em violação ao postulado do estado de inocência, circunstância que ensejaria a revogação da custódia, notadamente considerando que a medida extrema fora revogada durante a instrução processual.

Assim equacionados os contornos deste
mandamus
, assinalo que a decretação ou manutenção da prisão preventiva está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do poder-dever punitivo do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública, ordem econômica
e
conveniência da instrução
ou
garantia da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315, caput), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Bem por isso, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP – aplicável ao presente caso por intermédio do art. 387, §1º, do CPP.

A esse propósito, assinalo que o Superior Tribunal de Justiça reafirmou a legitimidade de prisão cautelar decretada em sentença condenatória, destacando que “
a prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal
.”
(
AgRg no HC n. 658.317/SP
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 30/6/2021)
.

Nesse particular, há copiosos julgados do c. STJ no sentido de que, nos casos de crimes de roubo majorado, “a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para
assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
. Ademais, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar” (
AgRg no HC n. 790.101/SP
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023).

Assentadas essas premissas, e bem examinados os autos, verifica-se que a sentença condenatória desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação da custódia cautelar, restando consignada pelo juízo monocrático a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis,
à luz do art. 312 c/c art. 387, §1º do CPP, a ensejar o resguardo da aplicação da lei penal e preservar a integridade física e psicológica das vítimas, conforme fragmento reproduzido a seguir:

“O réu encontra-se em liberdade, vez que a sua prisão preventiva foi revogada por esse Juízo pois respondia preso por outro processo (homicídio qualificado) conforme Decisão de Id 98905175. Entretanto, considerando que o réu está em liberdade e neste ato foi condenado a uma pena superior a 10 (dez) anos, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, NEGO-LHE o direito de recorrer em liberdade e APLICO, por analogia, os entendimentos firmados pelo STJ (AgRg no HC 658.317, HC 498.620 e HC 522.615), e DECRETO a sua prisão preventiva, a fim de garantir a aplicação da lei penal e preservar a integridade física e psicológica das vítimas.” (ID n. 16347894 - Pág. 7).

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expedida no
decisum
está alinhada com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça indicada no excerto acima transcrito, no sentido de que a periculosidade do agente – que já possuía anotações criminais – não cessou no curso da tramitação processual (vide
AgRg no HC n. 658.317/SP
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 30/6/2021). Vale consignar que a custódia do paciente apenas foi revogada nos autos subjacentes porque a aplicação da lei penal e preservação da integridade das vítimas já estava garantida pela prisão do coacto determinada na Ação Penal de Competência do Tribunal do Júri n. 0800496-05.2023.8.14.0105. No entanto,
sobrevindo a revogação da referida cautelar em 04 de setembro de 2023 (vide ID n. 100028628) – antes, portanto, do édito condenatório objurgado -, a negativa do direito de recorrer em liberdade se justifica porquanto
os fundamentos originalmente empregados para revogar a custódia preventiva do paciente nos autos originários foram superados diante do novo cenário fático-processual vigente à época da prolação da sentença condenatória.

Nesse espeque, não descabe ressair que a jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça se encaminha no sentido da “
permissividade de se negar ao acusado o direito de recorrer solto da sentença condenatória, se presentes os motivos para a segregação preventiva, ainda que o réu tenha permanecido solto durante a persecução penal
” (
AgRg no RHC n. 154.534/CE
, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, , DJe de 15/2/2022), como se deu na hipótese.

Ao fim e ao resto, saliento que embora seja de fundamental importância para o processamento do feito, “a circunstância de o Ministério Público requerer a absolvição do acusado, seja como
custos legis
, em alegações finais ou em contrarrazões recursais, não vincula o Órgão Julgador, cujo mister jurisdicional funda-se no princípio do livre convencimento motivado, conforme interpretação sistemática dos arts. 155, caput, e 385, ambos do Código de Processo Penal.” (
AgRg no HC n. 828.538/SC
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 25/8/2023).

Outrossim, as condições pessoais favoráveis do paciente, isoladamente consideradas, são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, máxime quando presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, como na hipótese retratada nos autos, nos termos da
Súmula nº 08/TJPA
e do entendimento do STJ (
AgRg no RHC 160.901/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022).

Destarte, os argumentos veiculados na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidos da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DENEGO
a ordem.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 07/12/2023